Tribunal: TJPA
Processo: 0007153-52.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007153-52.2016.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a sentença que confirmou os efeitos da tutela de urgência e reconheceu a obrigação do Estado, do Município de Almeirim e da FASEPA em garantir condições adequadas de acolhimento a adolescentes em situação de internação provisória, diante da constatação de permanência dos adolescentes em local inadequado denominado “Casa de Passagem”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal e (ii) caso ultrapassado, analisar se a decisão do acórdão violou diretamente a legislação infraconstitucional e constitucional que regula a repartição de competências no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator não deve conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsão expressa do art. 932, III, do CPC.

4. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática, e não contra acórdão colegiado, sendo inadequado no caso dos autos. Dessa forma, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a
. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática proferida no âmbito dos tribunais, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado.

b
. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, em face do Acórdão de
ID 30396557
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente estadual, mantendo integralmente a sentença que determinou a suspensão das atividades da Casa de Passagem e impôs à FASEPA, Município de Almeirim e ao Estado do Pará à obrigação de promover a transferência dos adolescentes para unidade de internação situada em Santarém/PA.

Em suas razões (
ID 31031951
), requer a reconsideração da decisão mediante juízo de retratação. Além disso, sustenta que o acórdão violou as normas que disciplinam a repartição de competências no âmbito do SINASE, pois a legislação atribui ao Município o atendimento inicial e as medidas em meio aberto, cabendo ao Estado apenas a execução das medidas de semiliberdade e internação após a guia judicial.

O Ministério Público do Estado do Pará, em petição de
ID 31826856
, se manifesta pelo não conhecimento do agravo interno, pois seria incabível o manejo do recurso contra decisão colegiada.

É o essencial a relatar.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, não conheço o Agravo Interno. Vejamos.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O artigo 932, incisos III, CPC, aduz que:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em questão, o Estado do Pará interpôs agravo interno em face de acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte, cuja decisão foi resultado de deliberação da 2ª Turma de Direito Público Turma.

Dessa forma, o agravo interno é inadequado e configura erro grosseiro, o que afasta inclusive a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC C/C ART. 284 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O Agravo Interno é recurso próprio para combater decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais, cujo objetivo principal consiste em transferir ao colegiado o conhecimento da matéria decidida monocraticamente, para nova análise e julgamento.

2. Súmula 03 do TJPB: Das decisões proferidas pelo Tribunal Pleno e órgãos fracionários não cabe agravo regimental.

3. Tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição do presente agravo interno, em face de acórdão e, diante da inaplicabilidade do princípio de fungibilidade na hipótese em apreço, é de se negar conhecimento ao recurso em razão da sua inadmissibilidade.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, na forma do artigo 1 .021, § 4º, do CPC.

(TJ-PB – AI – 08016759320228150391, Relator.: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível). (GRIFO).

Assim, diante da inadequação do meio recursal escolhido e da impossibilidade de aplicação da
fungibilidade
recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026